Tribunal: TJDFT
Processo: 0744041-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744041-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WANDERLEY HILARIO RIBEIRO IMPETRANTE: JOSE DIOGO DE OLIVEIRA LIMA, HALLEX ROBERTO MUNIZ MOUSINHO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório da decisão proferida em sede de plantão judicial pelo eminente Desembargador J. J. Costa Carvalho (ID 52376373): Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de se obter o relaxamento da prisão em flagrante de WANDERLEY HILARIO RIBEIRO. No arrazoado lançado na petição inaugural deste writ, o ilustre impetrante esclarece que o paciente foi preso em flagrante em 14/10/2023, às 21h50, pela suposta prática dos delitos de ameaça, dano e descumprimento de medida protetiva, todos no contexto da Lei 11.340/2006. Assevera que apesar de a prisão ter sido comunicada ao d. Juízo da MM. Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia horas depois da constrição, a d. Autoridade aqui indicada como coatora, “ao invés de realizar audiência de custódia, no prazo legal”, determinou que o ato fosse realizado presencialmente, sendo “informado no balcão do cartório competente que ocorrerá somente no dia 16 de outubro de 2023, às 09 horas da manhã”. Argumenta que a permanência da constrição é ilegal, isso por que é expressa a dicção do art. 310 do CPP no sentido de que o prazo máximo para a realização da audiência de custódia é de 24 horas, contadas da prisão. Em face disso, pugna pela concessão de medida liminar, para que seja imediatamente expedido alvará de soltura em favor do paciente. Acrescento que o pedido liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador J. J. Costa Carvalho. Informações catalogadas noticiando a realização da audiência pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. (ID 52572973). A d. 1a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada ofertou parecer para que seja reconhecida a perda de objeto do writ (ID 52868962). Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, porquanto a audiência de custódia do paciente foi realizada pelo Núcleo de Audiências de Custódia em 16.10.2023 (ID 52572973); ou seja, no dia seguinte à impetração, que se insurgia contra a ausência de realização do referido ato. Diante de tal cenário, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de outubro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator